Tribunal: TCU
Processo: 004.030/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8203/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendidas as determinações contidas no item 9.2.1 do Acórdão 906/2020-TCU-Plenário e determinar o encerramento do processo, dando ciência desta deliberação ao representante e ao BNDES. 1. Processo TC- Processo 004.030/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Vector Servicos de Atendimento Telefônico Ltda. 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: George de Castro Junior (16.203/OAB-CE), representando Vector Servicos De Atendimento Telefonico Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.